Tribunal: TJSP
Processo: 2128111-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso contra a decisão que excluiu a multa cominatória imposta à parte agravada. Alegação genérica da Fazenda Pública de que a pandemia da Covid-19 a impediu de cumprir a decisão judicial no prazo estipulado. Manifestações reiteradas com o propósito de protelar o cumprimento da ordem judicial, a qual somente se efetivou após requisição do Juízo ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso contra a decisão que excluiu a multa cominatória imposta à parte agravada. Alegação genérica da Fazenda Pública de que a pandemia da Covid-19 a impediu de cumprir a decisão judicial no prazo estipulado. Manifestações reiteradas com o propósito de protelar o cumprimento da ordem judicial, a qual somente se efetivou após requisição do Juízo ao Tabelião sobre eventuais dificuldades para lavratura da escritura definitiva de compra e venda de imóvel. Cabimento da multa cominatória, cujo termo inicial deverá ser verificado na origem a partir da data da intimação da Fazenda para cumprimento da decisão e o prazo estipulado para essa finalidade. Decisão reformada. Recurso provido.